Tribunal: TJSP
Processo: 1501961-63.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de furto duplamente qualificado tentado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Não incidência do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta redução. 3. Circunstâncias do caso que justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido.